Tribunal: TJES
Processo: 5001759-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Suspensão da Exigibilidade; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
17
59-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: STAR NAVEGAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
AÇÃO ANULATÓRIA – CONEXÃO – INEXISTENTE -

SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEIS PELA PENHORA ON LINE VIA BACEJUD – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

1. -
Conforme entendimento da
jurisprudência do

S
uperior Tribunal de Justiça não é possível

r
euni
rem-se
a execução
fiscal e
a
ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária

2. - Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento pela Primeira Seção de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009), o entendimento de
que
é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 835 do CPC ao fundamento de necessidade de preservar a ordem legal
estabelecida
nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 835 do CPC, resultando, inclusive, em entendimento condensado na Súmula nº 406, daquela Corte: “Súmula 406, do STJ.

A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado.”

3. -
Todavia, embora seja certo que nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal, o julgamento do recurso repetitivo que fixou a tese não descartou a possibilidade da parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal.
Desincumbindo-se, pois, o devedor do
ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la
e de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
,
estar-se-á diante situação que justifica flexibilizar a ordem legal de nomeação, sem se cogitar, é evidente, de hipótese de
mera invocação genérica do
disposto no
art.
805
do CPC.

4. -
A agravante comprovou a necessidade de substituição dos valores penhorados via BACEJD por imóveis cujo valor
es

são
superior
s
ao crédito executado na execução fiscal que lhe move o agravado. Ademais comprovou que em processo idêntico o Município de Vila Velha aceitou a substituição dos valores penhorados via BACEJUD por 2 (duas) embarcações cuja liquidez é menor que os imóveis ofertados ao Fisco.

5
. -
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 18

de maio

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001759-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: START NAVEGACAO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001759-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: STAR NAVEGAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
STAR NAVEGAÇÃO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal – Vila Velha – ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, processo número 5000062-89.2016.8.08.0035 (processo eletrônico) que reconheceu como legítima a recusa dos bens imóveis oferecidos como garantia, determinando a constrição dos ativos financeiros.

Sustenta
que
(1)
i
nobstante
o tema não ter sido apreciado
a respeito da prevenção
da
Quarta Câmara Cível do TJES, assinalada pela agravante por força da regra esculpida no artigo 930, do CPC, em razão dos Agravos de Instrumento números 003387-08.2016.8.08.0035 e 006167-36.2017.8.08.0035, bem como a conexão existente entre a ação anulatória 0031875-25.2016.8.08.0035 e a execução fiscal em que foi proferida a decisão ora agravada, necessário uma manifestação a respeito dos argumentos do município;
(2) o

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, apegando-
se
apenas a uma subjetiva recusa amparada condicionalmente pela jurisprudência e a inconsistente alegação de que inexiste risco irreparável de dano da executada, deixou de abordar tema suscitado no recurso apresentado de extrema importância para que a antecipação da tutela recursal seja concedida;
(3)
diferencia
n
do um contribuinte, empresa BRASBUNKER, nos autos da execução fiscal 5000083-31.2017.8.08.0035, em que aceitou duas embarcações como garantia
d
a execução, bem móveis com liquidez praticamente inexistente, mediante uma alegação feita em 2019 no sentido de que o contexto econômico que atravessa o setor marítimo e de óleo e gás já era complicado, sem que houvesse qualquer prova da dificuldade financeira da empresa;
(
4)
mediante uma presunção do momento é injustificável e inadmissível que, na atual crise econômica (a pior já vivenciada no país), o mesmo tratamento seja negado à agravante, não podendo o judiciário amparar tal verdadeiro casuísmo, com a devida vênia, já que revela clara afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade;
(5)
se considerarmos os contextos e situações de cada processo, temos que o cenário apresentado pela agravante é muito mais provocador
à
anuência dos bens imóveis indicados à penhora pelo município, ou a imposição de uma relativização de ordem de penhora pelo judiciário, do que aquele “abraçado” pelo recorrido em relação
à
empresa BRASBUNKER, de uma forma inexplicável. Inobstante o valor executado no processo nº 5000083- 31.2017.8.08.0035, de R$ 11.579.598,16, ser bem superior a execução originária deste recurso, de R$ 1.034.610,97, uma ordem de algo aproximado a 10,5 vezes maior, deve ser observado que só o capital social da empresa BRASBUNKER é de R$ 108.795.150,102 (ou seja 9,25 vezes maior que o valor executado), enquanto o capital social da executada é de R$ 208.000,00 (ou seja, 4,97 menor que o valor executado), sendo certo que os valores apresentados devem ser tratados de forma proporcional a cada empresa e suas respectivas condições econômico-financeira;
(6)

a
lém da expressiva diferença de capital social, é evidente que a capacidade financeira (receita) da BRASBUNKER, ainda que proporcionalmente aos valores executados, é bastante superior ao da agravante, se tratando aquela de uma empresa ligada ao ramo de construção naval, transporte/apoio marítimo (offshore) e portuári
o
, enquanto a recorrida tem como atividades a de operador portuário, ag
ê
ncia de navegação e locação de equipamentos;
(7)
não existe qualquer situação diversa capaz de amparar o “tratamento diferenciado” dispensado a contribuintes que estão em idêntica situação, não podendo ser negado idêntico tratamento aos contribuintes, até mesmo porque a situação o cenário deste processo indica uma situação de maior excepcionalidade, pela crise econômica e política advinda com a pandemia. Vale aqui destacar que não houve qualquer manifestação específica a respeito da garantia apresentada pela agravante, sendo certo que os bens imóveis oferecidos à penhora, além de possuir grande valorização e liquidez, t
ê
m um valor venal bastante superior ao valor da dívida executada, encontrando-se livres e desembaraçados de qualquer outra constrição; (8) a expressiva diferença de capital social, é evidente que a capacidade financeira (receita) da BRASBUNKER, ainda que proporcionalmente aos valores executados, é bastante superior ao da agravante, se tratando aquela de uma empresa ligada ao ramo de construção naval, transporte/apoio marítimo (offshore) e portuário, enquanto a recorrida tem como atividades a de operador portuário, ag
ê
ncia de navegação e locação de equipamentos;
(8)
não existe
nenhuma
situação diversa capaz de amparar o “tratamento diferenciado” dispensado a contribuintes que estão em idêntica situação, não podendo ser negado idêntico tratamento aos contribuintes, até mesmo porque a situação
e
o cenário deste processo indica uma situação de maior excepcionalidade, pela crise econômica e política advinda com a pandemia;
(9)
não houve
nenhuma
manifestação específica a respeito da garantia apresentada pela agravante, sendo certo que os bens imóveis oferecidos à penhora, além de possuir grande valorização e liquidez, t
ê
m um valor venal bastante superior ao valor da dívida executada, encontrando-se livres e desembaraçados de qualquer outra constrição;
(10)
diante da incontroversa situação da garantia apresentada pela agravante, causa estranheza a incongruente alegação (por assim dizer) de que haveria um evidente prejuízo ao município em razão da liquidez dos ativos financeiros ser superior à dos imóveis indicados, já que nenhum prejuízo similar foi aventado pelo município ao aceitar as 2 (duas) embarcações, bem móveis com liquidez praticamente inexistente;
(11)
o município, ao defender um
falso
prejuízo na constrição de bens imóveis
em vez
de ativos financeiros, diz que tal se daria em razão da crise sanitária que atravessa o país.
E
ste cenário traz um maior temor de dano a agravante do que ao agravado. Como bem afirmado, não se trata mais de ameaça iminente, mas de dano real ao cenário econômico do país, não somente nos Estados e Municípios, mas também nas empresas que geram divisas e empregos, que o estado de calamidade pública decorrente do
C
OVID-19
trouxe;
(12) as
empresas, muitas delas ainda tentando “se soerguer” do colapso econômico de 2015/2016, tal qual a executada, dentro desse cenário de crise foram ainda mais atingidas em sua capacidade operacional. Com o bloqueio de ativos pretendido, a agravante perderá todo o seu capital de giro, dentre eles os recursos utilizados para pagamento dos salários e também de tributos, para exercer a própria atividade de operador portuário em situações em que antecipa o pagamento de algumas despesas para depois ser ressarcida, sendo a flexibilização (e não o descumprimento) da ordem de penhora estabelecida pela Lei 6.830/80, necessária para a continuidade das atividades da empresa. E ao contrário do que busca defender nestes autos, a constrição de bens imóveis não atingirá em hipótese alguma os interesses do município agravado ou lhe trará qualquer prejuízo, até mesmo porque o ativo financeiro não ingressar
ia
nos cofres públicos e, por tal motivo, não poderiam ser utilizados em políticas públicas. Tanto assim que aceitou as duas embarcações em sede de outra execução fiscal, e se algum prejuízo existisse a procuradoria não acatar
ia
de pronto o oferecimento daquelas garantias, já que poderia revelar até mesmo ato de improbidade ou prevaricação. Outrossim, como bem assinalado, não estamos tratando aqui da hipótese decidida por esse egrégio TJES, em sede de “suspensão de liminar”, já que não se trada de eximir pagamentos, mas uma situação de não levar a efeito a constrição de ativos financeiros para que ocorra a penhora. Ou seja, diferente do que foi decidido pelo colendo tribunal em sede de pedido suspensão de liminar, os referidos valores ficarão presos em uma conta judicial até trânsito em julgado da ação anulatória, ou seja, não ingressarão aos cofres públicos para que possam ser utilizados em políticas sociais, como o combate a pandemia advinda do COVID-19, inexistindo qualquer prejuízo ao município agravado.

Requer
eu
seja apreciada a questão da prevenção, determinando, se for o caso, a redistribuição do recurso por dependência, e, em caso de entender pela inexistência de prevenção, analise o pedido de antecipação da tutela recursal, com a urgência que se faz necessária, pois, se não houver a suspensão do bloqueio dos seus ativos financeiros, caso se tenha que aguardar até o final do processo, não terá como dar continuidade às atividades, e o cenário de sua fragilidade financeira somente piorará.

Decisão deferindo o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA requerendo a reconsideração da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal e o desprovimento do recurso alegando que (1) os imóveis ofertados para penhora não possuem a mesma liquidez que os valores penhorados através do sistema BACENJUD que se trata de dinheiro; (2) desnecessidade de fundamentação para a recusa dos imóveis ofertados em substituição ao dinheiro penhorado; e (3) a substituição apenas poderia ocorrer se comprovado a menor onerosidade e a inexistência de prejuízos para o exequente.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
17
59-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: STAR NAVEGAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Antes d
a
emi
ssão de
juízo sobre o pedido de antecipação da tutela recursal, esclareça-se que p
revalece na jurisprudência do

S
uperior Tribunal de Justiça o entendimento de que não é possível

r
euni
rem-se
a execução
fiscal e
a
ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária
(
Precedentes: CC 105.358/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 22/10/2010; CC 106.041/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 9/11/2009 e AgRg no REsp 1463148/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/9/2014
)
.

A
despeito do
que dispõe o
artigo 164, inciso I do RITJES,
portanto,
não há necessidade de reunião d
este
agravo de instrumento
com os demais
agravos
mencionados,

eis
que

o presente
recurso
foi
interposto

contra decisão exarada
no processo de execução fiscal enquanto
que
os agravos de instrumentos a que se reportou a agravante
voltaram-se contra
decisões proferidas na ação anulatória.

O presente agravo se
insurge
contra
a recusa do Município
e
xequente
em aceitar
dois imóveis
ofertado
s
pel
a

e
xecutad
a

para
a garanti
a do juízo da execução,
em substituição a penhora em ativos financeiros operada via BACENJUD.

Sabe-se que não obstante possa o executado nomear bens à penhora para a garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa (Lei nº 6.830/80, art. 9º, III), via de regra prevalecerá a ordem estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal.

E de acordo com a ordem estabelecida (Lei 6.830, art. 11, IV), a penhora de bens preferencialmente recairá sobre (I) dinheiro, (II) título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa e (III) pedras e metais preciosos.

Decorre, pois, que a penhora só recairia sobre imóveis se não fosse possível operá-la nas demais possibilidades citadas.

E prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento pela Primeira Seção de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009), o entendimento de
que
é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 835 do CPC.

O fundamento básico de tal decisão é a necessidade de preservar a ordem legal
estabelecida
nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 835 do CPC, resultando, inclusive, em entendimento condensado na Súmula nº 406, daquela Corte.

“
Súmula 406, do STJ.

A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado.”

Todavia, embora seja certo que nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal, o julgamento do recurso repetitivo que fixou a tese não descartou a possibilidade da parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal.

Desincumbindo-se, pois, o devedor do ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la e de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, estar-se-á diante situação que justifica flexibilizar a ordem legal de nomeação, sem se cogitar, é evidente, de hipótese de mera invocação genérica do disposto no art. 805 do CPC.

Averbe-se, a título de argumentação e está consolidado na jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios, que a possibilidade da substituição do bem penhorado por fiança bancária ou seguro-garantia, sem concordância da Fazenda Pública, também é providência admitida em casos excepcionais, devidamente justificados, e desde que não ocasione prejuízo ao exequente.

No caso, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ajuizou a execução fiscal contra a
STAR NAVEGAÇÃO LTDA.
tendo sido
penhorado dinheiro
mantido em conta-corrente bancária

para a garantia da execução.

E a agravante, com
argumentos cuja
razoabilidade
é
perfeitamente aferível
de plano, tanto em razão dos riscos
próprios
de qualquer atividade empresarial como
em razão do momento delicado porque passa a economia do país afetada pela pandemia da Covid-19,
ofereceu
2 (d
ois
)
imóveis
de sua propriedade

para a substituição
da
penhora
em dinheiro.

Comprovou
que os imóveis oferecidos
t
ê
m valor venal bastante superior ao valor da dívida executada,
acrescendo-se argumentar,
eis
que de conhecimento notório,
que
imóveis
normalmente experimentam
v
alorização
no mercado
e
têm boa
liquidez,
relevando destacar que
os que foram oferecidos
e
stão
livres e desembaraçados de qualquer outra constrição
e ambos estão
situados
no
Município de Vila Velha
.

Noutra parte, a decisão recorrida importa em risco de dano
de
difícil
ou incerta
reparação

para a agravante ao

tornar indisponíveis
recursos
mantidos em
cont
a-
corrente
bancária
,
impondo-lhe dificuldades de capital de giro
indispensáveis para a manutenção de seu
regular funcionamento
e de sua própria existência
no exercício de sua atividade empresarial,
relevando ressaltar
que a dívida tribut
ár
ia
está
sendo discutida na ação anulatória ajuizada pela recorrente contra
o Município de Vila Velha
.

Ad
emais,
o fato do
Município de
V
ila Velha ter
aceit
ado
embarcações oferecidas p
or outra empresa em outro processo de execução fiscal,
se a rigor não
indica violação ao princ
í
pio d
a
isonomia,
eis que tal princípio implica em tratar desigualmente os desiguais,
há nítid
a incoerência no
tratamento
dispensado a contribuintes, notadamente se se comparar a liquidez de imóveis situados no território do exequente com a de embarcações que só interessam a um restrito segmento de atividade empresarial.

Sem dúvida, alienar os
imóveis
em hasta pública é decididamente mais fácil do que embarcações, circunstância que implica dizer que a substituição da penhora pretendida não trará prejuízos ao Município, dada a plausível possibilidade de
garant
ia

d
a execução
com suas alienações.

P
or estas razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida
para
possibili
tar
a
substituição do valor
em dinheiro, penhorado
via
BACENJUD,
pelos imóveis ofertados pela recorrente,
com a
consequente
suspensão
da ordem de
bloqueio dos seus ativos financeiros.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveir
a

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
17
59-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: STAR NAVEGAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
AÇÃO ANULATÓRIA – CONEXÃO – INEXISTENTE -

SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEIS PELA PENHORA ON LINE VIA BACEJUD – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

1. -
Conforme entendimento da
jurisprudência do

S
uperior Tribunal de Justiça não é possível

r
euni
rem-se
a execução
fiscal e
a
ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária

2. - Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento pela Primeira Seção de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009), o entendimento de
que
é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 835 do CPC ao fundamento de necessidade de preservar a ordem legal
estabelecida
nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 835 do CPC, resultando, inclusive, em entendimento condensado na Súmula nº 406, daquela Corte: “Súmula 406, do STJ.

A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado.”

3. -
Todavia, embora seja certo que nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal, o julgamento do recurso repetitivo que fixou a tese não descartou a possibilidade da parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal.
Desincumbindo-se, pois, o devedor do
ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la
e de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
,
estar-se-á diante situação que justifica flexibilizar a ordem legal de nomeação, sem se cogitar, é evidente, de hipótese de
mera invocação genérica do
disposto no
art.
805
do CPC.

4. -
A agravante comprovou a necessidade de substituição dos valores penhorados via BACEJD por imóveis cujo valor
es

são
superior
s
ao crédito executado na execução fiscal que lhe move o agravado. Ademais comprovou que em processo idêntico o Município de Vila Velha aceitou a substituição dos valores penhorados via BACEJUD por 2 (duas) embarcações cuja liquidez é menor que os imóveis ofertados ao Fisco.

5
. -
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.